Tribunal: TJMT
Processo: 1031781-68.2022.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031781-68.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANESSA MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 039.999.221-92 (APELADO), ANDRE FELIPE DE CARVALHO CAMPOS - CPF: 016.700.961-30 (APELADO), A APURAR (APELANTE), HIGOR PEREIRA ALVES - CPF: 061.970.851-43 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELLINGTON BORGES DA CONCEIÇÃO SILVA (APELANTE), BRUNA MARCILIO - CPF: 065.705.309-09 (VÍTIMA), JONATHAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 119.484.954-73 (VÍTIMA), THIAGO DA SILVA FERREIRA - CPF: 044.011.181-11 (TERCEIRO INTERESSADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON BORGES DA CONCEIÇÃO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON BORGES DA CONCEICAO SILVA - CPF: 716.575.861-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EXTORSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA RELEVANTE DENTRO DO CONTEXTO DELITUOSO – FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR NO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO – IMPERTINÊNCIA – CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS VALORADAS COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 32 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inadmissível a tese de participação de menor importância, quando o testemunho das vítimas evidencia que o apelante contribuiu de forma efetiva para o crime, evidenciando que possuíam tarefa específica na ação criminosa.

Conforme reiterado posicionamento da jurisprudência dos Tribunais Superiores, no crime de roubo com mais de uma causa de aumento de pena, é cabível a consideração do concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena.

Nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Higor Pereira Alves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n. 1031781-68.2022.811.0002, que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado e extorsão, ilícitos previstos no art. 157, § 2o, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade da vítima) e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo) e art. 158, § 3o, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 14 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 160573527).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando o reconhecimento da participação de menor importância prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal e a fixação da sanção basilar no mínimo legal em relação ao delito de roubo majorado (Id. 160572801).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 160572807).

A Procuradora-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Gerson Natalício Barbosa é pelo
des
provimento
do recurso interposto pela defesa, conforme sumário abaixo reproduzido.

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE QUE O RÉU PARTICIPOU ATIVAMENTE DA EMPREITADA CRIMINOSA.
2.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NÃO CABIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 21 de setembro de 2022, por volta das 11h30min, em Nossa Senhora do Livramento, termo desta Comarca, os denunciados
Higor Pereira Alves e Wellington Borges da Conceição,
na companhia de terceira pessoa não identificada, com divisão de tarefas e com evidentes consciências da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, após o emprego de grave ameaça, com a utilização de uma de fogo, renderam as resistências das vítimas
Bruna Marcilio
e
Jonathan Vinicius da Silva
, e delas subtraíram duas alianças, duas pulseiras folheadas, carteira contendo cartões, uma bolsa de couro preta, diversos jogos de enxovais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, um celular iphone, um celular xiaomi. (termo apreensão Num. 96621149 - Pág. 1).

Consta ainda dos autos que, no mesmo contexto fático, os denunciados e comparsas não identificados, após restringirem a liberdade das vítimas, condição necessária para o êxito da conduta criminosa, mediante o emprego de grave ameaça feito com arma de fogo, por duas vezes,
constrangeram
as vítimas
Bruna e Jonathan
a fazer de forma indevida duas transações bancárias denominadas PIX, uma no valor de R$ 2.862,00 (dois mil oitocentos e sessenta e dois reais) e outra no valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), obtendo assim uma indevida vantagem econômica, no montante de R$ 2.911,00 (dois mil novecentos e onze reais).

Ressai do feito que no dia e horário dos fatos, as vítimas, utilizando-se de um veículo marca Chevrolet, modelo Onix, placa PAI 9G71 trabalhavam com vendas de enxovais pelas ruas daquela cidade, quando foram abordados por dois indivíduos, entre eles o ora denunciado
Wellington
que, fingindo estarem interessados na compra de artigos de camas, após distraírem as vítimas por instantes, o denunciado
Wellington,
sacou uma arma de fogo, apontou para as vítimas e anunciou o assalto, mediante a ameaça de atirar, caso as vítimas não atendessem as suas determinações.

Evidencia-se dos fatos que, após renderem as resistências das vítimas, o denunciado
Wellington
entregou a arma de fogo ao comparsa não identificado e determinaram às vítimas, sob ameaças que adentrassem no banco traseiro do veículo, oportunidade em que
Wellington
assumiu o volante do carro e repassou a arma de fogo para o seu comparsa que assumiu o banco dianteiro do passageiro.

Que o denunciado Wellington e seu comparsa, tendo as vítimas no interior do carro ficaram dando voltas nas ruas da cidade por mais de duas horas, restringindo as suas liberdades mediante ameaça, até que se deslocaram para uma Comunidade de nome Bom Sucesso, local onde posteriormente se encontraram com o denunciado
Higor.

Restou estampado por meio das investigações que esse crime fora planejado entre a pessoa de Higor, Wellington e o outro comparsa não identificado, onde a tarefa do
Higor
consistiu e, levar os executores do crime, quais sejam, Wellington e o outro comparsa não identificado, até o local do assalto, para tanto, utilizou-se de um veículo saveiro, bem como, se encontrou com estes após as vítimas estarem rendidas e com as suas liberdades restringidas, na localidade de Bom Sucesso, o qual estava na posse de uma corda e iria amarrar as mãos das vítimas, mas não foi preciso, ante a colaboração destas.

Consta ainda dos autos que, nesta localidade, os denunciados
Higor, Wellington e o outro comparsa,
restringindo a liberdade destas por meio de ameaças feitas com uma arma de fogo, as constrangeram a efetuarem duas transferências bancárias para contas de pessoas por eles indicadas, os quais obtiveram a indevida vantagem econômica acima descrita.

Importante ressaltar que essa conduta criminosa somente foi possível porque as vítimas foram sequestradas por duas horas e se encontravam sob os cuidados dos denunciados, em local ermo e sob a mira de uma arma de fogo, sendo, portanto, essa condição necessária para o êxito da missão criminosa.

Após esses fatos, as vítimas foram deixadas num matagal, enquanto que os denunciados e seu comparsa evadiram-se daquele local, levando com eles os bens da vítima, quais sejam, o veículo e os demais objetos subtraídos.

Na sequência, a vítima acionou a polícia que, em diligências iniciais foi ajudada pelo fato de que, um dos celulares das vítimas apresentava sinais de localização, tendo os policiais se dirigido até o local, onde logrou êxito em localizar o denunciado
Higor
na sua residência e no seu bolso o aparelho celular da vítima e próximo a ele as chaves do veículo da vítima, acabando com que o mesmo levasse os policiais até o local onde o veículo da vítima estava escondido.

Submetido a reconhecimento pessoal, as vítimas não tiveram nenhuma dúvida em afirmar que a pessoa de
Higor
seria o indivíduo que compareceu ao local do cativeiro (Bom Sucesso), na posse de cordas, para amarrá-los e completar o ciclo criminoso, enquanto que, por estar foragido, o denunciado Wellignton apenas foi reconhecido por meio de fotografia.

Assim, fica evidente que os denunciados incorreram nas figuras típicas descritas no artigo 157, § 2o, II e V e § 2o-A, I do código penal (duas vezes) em concurso formal e 158, § 3o do código penal (duas vezes) em concurso formal, quais sejam roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade das vítimas e utilização de arma de fogo e Extorsão qualificada.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
Higor Pereira Alves
e
Wellington Borges da Conceição
como incurso nas sanções do
art. 157, § 2o, inciso II, V e § 2o - A, I, do Código Penal (02 vezes), em concurso formal e 158, § 3o também do código penal (duas vezes) em concurso formal, devendo-se ao final, aplicar o concurso material nos respectivos resultados,
e requer seja recebida a presente e procedidas a citação do denunciado para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, com as respectivas condenações, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal.”
(Id.

160574118).

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado, como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas) e V (restrição de liberdade das vítimas), e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), e art. 158, § 3o, ambos do Código Penal.

A defesa almeja a reforma da sentença imposta pelo douto magistrado singular, ao argumento de que a participação do apelante foi de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), tendo em vista que não praticou qualquer conduta inerente ao núcleo do tipo em questão, uma vez que não era mentor do delito.

Nada obstante o esforço da defesa, a pretensão não merece prosperar.

É cediço que a participação de menor importância é causa de diminuição de pena, a qual apenas deve ser aplicada quando, efetivamente, demonstrada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso,
o que não se constatou no caso em apreço.

“Infere-se das declarações das vítimas Bruna Marcílio e Jonathan Vinícius da Silva, prestadas em sede extrajudicial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que
o réu Higor Pereira Alves participou ativamente da empreitada criminosa, pois foi reconhecido pelas vítimas como sendo aquele que transportou os corréus até o local do crime e, posteriormente, levou cordas para que os ofendidos fossem amarrados, o que demonstra que o apelante possuía o domínio do fato
e que sem ele a ação penal não teria se desenvolvido, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de menor importância”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 165662160).

Diante deste cenário, é incontroverso que a contribuição do apelante para os delitos de roubo majorado e de extorsão em voga não se limitou à mera participação, ao revés, ele participou ativamente de todos os atos que compuseram a execução do crime.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE -
APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
- INVIABILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DELITOS PRATICADOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. Há crime de extorsão mediante sequestro e não roubo qualificado com restrição da liberdade das vítimas, se a quantia em dinheiro visada não poderia ser imediatamente subtraída pelos agentes, mediante ato de subtração, mas consistia, exatamente, no preço ou condição do resgate, sendo, pois, imprescindível a participação de um dos ofendidos para entregá-la ao réu, para o bom êxito da empreitada e liberação dos reféns.
Inviável o reconhecimento de participação de menor importância ou da atuação do acusado como mero partícipe quando as provas revelam que o agente teve atuação determinante no crime, tratando-se de caso evidente de coautoria.
Impossível a aplicação do princípio da consunção entre delitos autônomos e independentes entre si, praticados também com desígnios autônomos, que não mantinham entre si relação de meio-fim e nem consistiam em atos necessários à prática do crime da extorsão mediante sequestro”
(TJ-MG - APR: 10451200003429001 Nova Resende, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 15.7.2021, Câmaras Criminais, 8a Câmara Criminal) – destaquei.

Logo,
incabível
a aplicação do § 1o do art. 29 do Código Penal.

Por outro lado, a defesa do apelante pleiteia a fixação da sanção basilar no mínimo legal, no sentido de que seja aplicado somente um percentual de causa de aumento de pena, em respeito ao princípio da proporcionalidade e individualidade da pena.

Sem razão, contudo.

Percebe-se, que o juízo de origem exasperou a reprimenda basilar utilizando-se em sua fundamentação o
concurso de pessoas
e
restrição de liberdade das vítimas.

Por pertinência e relevância transcrevo trecho da sentença na parte que interessa. Veja-se:

“
4.1. HIGOR PEREIRA ALVES

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, e, apesar de responde a outra ação penal, não possui condenação definitiva.

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, não merece consideração especial.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no § 2o e a segunda no § 2o-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes e com restrição de liberdade (art. 157, §2o, incisos II e V, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas e restrição de liberdade, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim,
tendo como circunstâncias preponderantes o fato de o crime ter sido praticado mediante
concurso de pessoas
e com
restrição de liberdade
, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
, que
ATENUO
em
06 (SEIS) MESES
pela confissão espontânea (art. 65, inciso II, alínea “d”, do Código Penal), encontrando a pena, em formação, de
04 (QUATRO) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
”
(Id.
160573527).

Com efeito, n
ada impede que o
concurso de pessoas

e
restrição de liberdade
sejam valorados na primeira etapa da delimitação da pena.

Nos termos do Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
(AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/3/2016). [...]”
(STJ,
HC
n. 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22.9.2020).

Dessa forma, não há falar em desvalor indevido da vetorial, bem como a majoração da pena acima do mínimo legal mostra-se proporcional e razoável.

Ante o exposto, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023